Tribunal: TJDFT
Processo: 0007939-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO. ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS CONTADORES DA EMPRESA. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PELOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. GRANDE QUANTIDADE DE CRIMES (QUARENTA E SETE). REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DO DANO. INCABÍVEL. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovando-se que ambos os réus exerciam atividades administrativas na empresa autuada, bem como que incontroversos os fatos que deram origem ao auto de infração fiscal (omissão de operação geradora de ICMS), a condenação dos réus no delito do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é medida de rigor.
2. A quantidade de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias deve incidir quando da unificação da pena, na forma da continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal).
3. O fato de a fração legal máxima de 2/3 (dois terços), a título de continuidade delitiva, incidir a partir de 7 (sete) crimes, não autoriza considerar os crimes que excedam esse patamar a título de culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da vedação do bis in idem.
4. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar.
5. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos réus (R$ 923.506,44), especialmente se considerarmos os precedentes jurisprudenciais, nos quais se aplicou a referida majorante em casos superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
6. Inviável falar em fixação de valor para a reparação do dano quando o valor devido estiver inscrito em Dívida Ativa.
7. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos dos réus. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público.